Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-81.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000859-81.2025.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FABRICIO ALVES MARIANO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: GILBERLAN SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RUAN MIRANDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ZONA RURAL. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Concessionária de Energia em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, que confirmou a tutela de urgência para ligação de energia elétrica em imóvel rural e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora injustificada na prestação do serviço essencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a perda do objeto pelo cumprimento da obrigação no curso da lide; (ii) a existência de excludente de responsabilidade por complexidade técnica ou regulação da ANEEL; (iii) a configuração de dano moral indenizável e a razoabilidade do quantum fixado; (iv) a proporcionalidade da multa diária (astreintes); (v) os critérios de atualização monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação de fazer no curso do processo, após o deferimento da liminar, não acarreta a perda do objeto, mas sim o reconhecimento da pretensão autoral, remanescendo o interesse no julgamento do mérito para confirmação da tutela e análise dos danos.

4. A alegação de complexidade técnica ou obediência a cronogramas da ANEEL não autoriza a concessionária a postergar indefinidamente o fornecimento de serviço essencial, mormente quando ultrapassado prazo razoável, configurando falha na prestação do serviço.

5. A privação do fornecimento de energia elétrica por longo período ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atenta contra a dignidade da parte consumidora, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

6. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso e à extensão do dano, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

7. A multa diária (astreintes) possui natureza coercitiva e foi fixada em patamar compatível com a capacidade econômica da recorrente e a obrigação imposta, devendo ser mantida para garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
.

Tese de julgamento:

"1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel rural, serviço essencial, enseja a reparação por danos morais na modalidade
in re ipsa
. 2. O cumprimento da obrigação após o ajuizamento da ação não afasta o dever de indenizar nem esvazia o objeto da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 536 e 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)